Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços médicos. Inadimplemento. Legitimidade ativa. Preliminar rejeitada. Vício de consentimento. Abusividade. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou procedente ação de cobrança de débitos referentes a consulta médica e procedimentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar a legitimidade ativa para cobrança; e (ii) analisar a existência de débito devido pela ré em razão da prestação de serviços referentes a consultas e procedimentos médicos.
III. Razões de decidir
3. O documento apresentado junto à inicial, relativo à “prévia de consulta e procedimentos complementares”, evidencia a relação contratual entre as partes por meio da qual foram prestados os serviços médicos, demonstrando a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. A alegação de que alguns exames foram prestados por outras empresas não contratadas diretamente não descaracteriza a relação contratual entre as partes. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. O contrato apresentado prevê a possibilidade de a contratante realizar os serviços independentemente de autorização prévia do plano de saúde, havendo previsão expressa de que a contratante fica obrigada a realizar o pagamento diretamente ao apelado após o reembolso pelo plano de saúde.
5. A previsão contratual de que a contratante arcará com os custos pelos serviços contratados é decorrência lógica da própria contratação dos serviços, inexistindo abusividade ou cobrança indevida.
6. Sendo incontroversa a relação contratual, a prestação dos serviços e o inadimplemento, e, diante da ausência de comprovação de vício contratual, procede a pretensão de cobrança pela prestação dos serviços médicos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A previsão contratual de que a contratante arcará com os custos pelos serviços contratados é decorrência lógica da própria contratação dos serviços, inexistindo abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959187, 0715291-06.2023.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.